Tribunal: STF
Processo: HC 70936
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-11-08
Data de publicação: 1994-11-08

Ementa:
E M E N T A: I. Reconhecimento de pessoa: sua
realização sem observância do procedimento determinado
imperativamente pelo art. 226 C.Pr.Pen. elide sua força
probante e induz à falta de justa causa para a condenação
que, além dele e de sua reiteração em juízo, também sem
atendimento às mesmas formalidades legais, só se apóia em
confissão policial retratada.
 II            Falsidade do termo de reconhecimento de
pessoa: remessa ao Ministério Público para apurar a
responsabilidade da autoridade policial que o subscreve
(CPrPen, art. 40).